Tribunal: TJBA
Processo: 8054259-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054259-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HALLEY JOSE SPINOLA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ARTIGOS 204 DO CTN E 3º DA LEF. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por HALLEY JOSÉ SPÍNOLA, reformando decisão de primeiro grau para conceder tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade de débitos de IPTU, diante de laudo técnico que apontou substancial distorção na base de cálculo e falta de aplicação de redutor de área de proteção ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente deixar de observar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa imposta pelo CTN e pela LEF; e (ii) determinar se os embargos de declaração são a via adequada para rediscutir a validade de laudo técnico unilateral para fins de concessão de tutela de urgência em matéria tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a controvérsia ao fundamentar a concessão da tutela de urgência nos artigos 145 e 148 do CTN, reconhecendo que a probabilidade do direito foi evidenciada por laudo técnico robusto (normas da ABNT) que demonstrou características restritivas do imóvel não consideradas pelo Fisco.

5. A alegação de necessidade de prova pericial definitiva sob contraditório para afastar a presunção da CDA não configura omissão do julgado, pois o colegiado fundamentou que, na fase de cognição sumária, o documento técnico juntado foi hábil para demonstrar o requisito da plausibilidade do direito para fins de suspensão liminar (art. 151, V, do CTN).

6. A pretensão de reanálise da força probatória do documento revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, caracterizando tentativa indevida de reexame da matéria fático-jurídica já decidida, o que desafia recurso próprio.

7. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais apontados, nos moldes do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário com base em laudo técnico particular detalhado não configura omissão quanto à presunção da CDA, tratando-se de juízo provisório de probabilidade adequado à fase inicial do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025; CTN, arts. 145, 148, 151, V, e 204; LEF, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Rcl: 66757 SP, Relator.: Min. E
dson
F
achin
,
j.
01/07/2024,
2ª
Turma;
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 13/11/2023, T2 - 2ª Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054259-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado HALLEY JOSE SPINOLA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora